Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-03.2024.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000158-03.2024.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOCILENE COSTA CAMPOS - CPF: 008.779.531-04 (JUIZO RECORRENTE), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCILENE COSTA CAMPOS - CPF: 008.779.531-04 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (RECORRIDO), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO POR NÃO ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado em que a impetrante pleiteia sua convocação para o cargo de professora de matemática, alegando ter atingido a pontuação mínima exigida pelo edital nº 018/2023/GS/SEDUC/MT, apesar de não constar na lista de aprovados. Em primeiro grau, o pedido foi denegado, com o entendimento de que a desclassificação se deu por descumprimento do edital, uma vez que a impetrante zerou uma das disciplinas da prova objetiva, requisito mínimo estabelecido no item 8.1.5 do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar a legalidade da desclassificação da impetrante do certame, com base nas regras dispostas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo, desde que haja comprovação nos autos, conforme artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

4.

O edital do processo seletivo exige que o candidato obtenha pelo menos 20% da pontuação total em cada disciplina e prevê a eliminação caso o candidato zere em qualquer disciplina, nos termos dos itens 8.1.5 e 8.1.6, de modo que o cumprimento dessas regras vincula a Administração e os candidatos.

5.

A impetrante zerou uma das disciplinas, o que, em estrita conformidade com o edital, acarreta sua eliminação do certame, não havendo, portanto, ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora.

6.

O princípio da vinculação ao edital rege os processos seletivos públicos, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade e não a alteração dos critérios estabelecidos, exceto em casos de flagrante inconstitucionalidade, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: 1. O edital de concurso público vincula candidatos e Administração, sendo legítima a desclassificação de candidato que não cumpre os critérios mínimos estabelecidos, desde que não haja inconstitucionalidade ou ilegalidade manifesta.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jocilene Costa Campos contra o Instituto Nacional de Seleções e Concursos - SELECON, no qual a impetrante busca assegurar sua convocação para o cargo de professora de matemática no processo seletivo simplificado, conforme o edital n. 018/2023/GS/SEDUC/MT.

A impetrante alega que participou do certame, obteve pontuação acima da mínima exigida, mas não foi incluída na lista de aprovados. Diante disso, pleiteou, via mandado de segurança, sua convocação imediata.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido, denegou a segurança, entendendo que a impetrante foi eliminada por não cumprir as exigências do edital, uma vez que zerou uma das disciplinas da prova objetiva, o que, segundo as normas do edital, acarretava sua eliminação. Consta dos autos que a impetrante não obteve a pontuação mínima em todas as áreas de conhecimento, conforme item 8.1.5 do edital do certame.

Diante dessa decisão, os autos foram remetidos a este Tribunal para o necessário reexame.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela ratificação da sentença (id. 231825687).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, desde que violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso em tela, a impetrante argumenta que sua exclusão do certame foi indevida, uma vez que teria alcançado nota suficiente para ser aprovada. Entretanto, conforme demonstrado nos autos, o edital do processo seletivo nº 018/2023/GS/SEDUC/MT exigia que o candidato não zerasse em nenhuma das disciplinas da prova. A impetrante, como informado pela autoridade coatora foi eliminada por não atingir o mínimo exigido em uma das disciplinas, o que está em conformidade com as regras previstas no edital.

O edital do certame, em seu item 8.1.5, estabelece que o candidato deverá obter, no mínimo, 20% da pontuação total em cada disciplina da prova objetiva, sendo eliminado o candidato que zerar qualquer disciplina, conforme também previsto no item 8.1.6 (id 220298679).

In casu
, a impetrante, zerou uma das disciplinas da prova (disciplinas das áreas de conhecimento – básicos ou específicos), o que acarretou sua eliminação, em estrita observância às regras do edital.

O princípio da vinculação ao edital é um dos pilares dos concursos públicos e processos seletivos, sendo de observância obrigatória tanto pela Administração quanto pelos candidatos. O controle judicial, nestes casos, limita-se à verificação de legalidade, sem a possibilidade de substituição dos critérios estabelecidos no edital, salvo nos casos de flagrante inconstitucionalidade ou ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, o Judiciário não pode substituí-las ou mitigá-las, salvo em situações excepcionais de flagrante abusividade, o que não se verifica nos presentes autos. Deste modo, como bem decidido pelo juízo de origem, a desclassificação da impetrante ocorreu em estrita observância ao edital, sendo incabível a intervenção judicial para alterar os critérios previamente estabelecidos.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder na desclassificação da impetrante, uma vez que as regras do edital foram claras quanto à necessidade de pontuação mínima em todas as disciplinas, e sua eliminação ocorreu de acordo com os critérios previamente estabelecidos.

Ante o exposto, RATIFICO a sentença sob reexame, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024